Tribunal: TJDFT
Processo: 0748013-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0748013-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO EM POLITICAS PUBLICAS, AMBIENTAIS E SOCIAIS - IGPAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 422.472,86), indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional para localização de ativos em nome do devedor, ante a abrangência da pesquisa SISBAJUD. O exequente/agravante alega, em síntese, que as informações contidas no Sistema CCS BACEN serão capazes de demonstrar se o agravado ainda possui contas ativas nas instituições financeiras e quem são (ou foram) os responsáveis pelas movimentações financeiras da entidade. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que a execução não venha a ser suspensa pelo período de 1 ano e, no mérito, deferida a expedição de ofício ao CCS BACEN. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e o sistema Bacenjud utilizam a mesma base de dados, de modo que, não tendo sido localizados ativos financeiros na pesquisa via Bacenjud, não se mostra efetiva a diligência ora pretendida. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com o página eletrônica do Banco Central do Brasil, ‘o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em um sistema de informações - ou seja, em um conjunto sistêmico (orgânico) e sistematizado (ordenado) de informações - de natureza cadastral que tem por objeto: (i) os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais e/ou convencionais dos mesmos correntistas e/ou clientes; e (ii) os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos’. 2. Relevante anotar que o CCS e o Bacenjud utilizam a mesma base de dados, no entanto, apenas o Bacenjud identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas. 3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante. (...)” (Acórdão 1289550, 07269971220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator